Tribunal: TJES
Processo: 5025653-44.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025653-44.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JOSMAR JOSE GRAMELISCH e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. RESCISÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida, pugnando pela reforma de sentença que a condenou no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais para cada autor, e de R$ 1.330,00 a título de indenização por danos materiais, em razão de rescisão unilateral indevida de plano de saúde. Em contrarrazões, a parte autora requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. Em que pese a argumentação da requerida, não restou comprovada a regular notificação dos consumidores, conforme determina o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98. As imagens coladas na contestação (13615938 - Pág. 8 e 9) e recurso inominado não se prestam a este propósito, pois trata-se de captura de telas de sistemas alimentados exclusivamente pela ré. Não há efetiva demonstração do envio de e-mail e de mensagem de texto, com a advertência de possibilidade de rescisão unilateral.

4. Não bastasse, tem-se por comprovado que a requerente SANDRA MARTINS LOUREIRO GRAMELISCH estava em tratamento de câncer na época dos fatos, o que, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ, inviabiliza a rescisão unilateral: “
O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009).
Nada obstante, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico
garantidor
da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença
" (AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019).

5. A conduta da recorrida, em rescindir o contrato indevidamente, configura falha na prestação de serviços que extrapola o mero dissabor, atingindo os direitos da personalidade e ensejando a reparação por danos morais. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00 para cada autor) se mostra razoável e proporcional, estando em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos.

6. Por fim, os danos materiais estão comprovados e decorrem dos gastos para aquisição de medicamento para tratamento de câncer (id. 13615822). Sendo incontroverso que referido fármaco seria fornecido pela requerida, caso não se operasse a rescisão indevida do contrato, entendo que houve prejuízo patrimonial passível de reparação.

7. Do exposto,

CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)